Tribunal: TJSP
Processo: 1000941-83.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Tarifa de registro de contrato e Tarifa de avaliação do bem. Cobranças permitidas desde que comprovada a prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva. Inexistência de documentos hábeis a lastrear a cobrança dos encargos. Tese fixada pelo STJ para fins do art. 1040 do Código de Processo Civil (REsp 1578553/SP). Devolução de forma simples. Seguro.

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Tarifa de registro de contrato e Tarifa de avaliação do bem. Cobranças permitidas desde que comprovada a prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva. Inexistência de documentos hábeis a lastrear a cobrança dos encargos. Tese fixada pelo STJ para fins do art. 1040 do Código de Processo Civil (REsp 1578553/SP). Devolução de forma simples. Seguro. Subscrição da proposta de adesão. Ausência de vício de consentimento. Cobrança devida. Possibilidade da cobrança. A garantia securitária como condição para que o financiamento se realize é possível e não se caracteriza como venda casada. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.